Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735490-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA PERES DE MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABIANA PERES DE MATOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0714315-16.2020.8.07.0003, proposta pela Agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A., deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, com o fito de obter a restituição da integralidade do valor descontado da conta salário e a vedação de novos descontos, sob pena de multa diária. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por FABIANA PERES DE MATOS em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. Sustenta na inicial que é devedora de empréstimo bancário junto ao Requerido e que teve sua conta salário integralmente bloqueada para quitar parte do empréstimo. Requer: (i) a antecipação de tutela, no sentido de determinar ao réu o desbloqueio e a restituição imediata do valor debitado indevidamente no importe de R$2.572,23 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte três centavos) na Conta Salário n° 024.042.347-0 e Agencia 024, sob pena de caracterização de crime de desobediência e multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por descumprimento. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Aponta a doutrina: ‘Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 – Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em ‘perigo de dano ao direito’ ou ‘risco ao resultado útil do processo’, sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Os extratos noticiam o bloqueio dos valores recebidos a título de salário. Por sua vez, a tutela há de ser deferida apenas em parte, a fim de permitir o bloqueio de 30% do valor, conforme jurisprudência a qual me filio, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. RETENÇÃO DE SALÁRIO EM MAIS DE 30%. ABUSIVIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Configura-se abusivo o desconto proveniente de parcelas de empréstimos consignados e de crédito pessoal em conta-corrente em mais de 30% do salário, em face de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 983881, 20160020401170AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 25/1/2017. Pág.: 609/614) Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a autora se viu privada do seu sustento. Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à requerida a devolução parcial dos valores bloqueados, R$ 2.572,23 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte três centavos), podendo reter 30% (trinta por cento) desse valor. A devolução deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00 (três mil reais). Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato ‘quando não se admitir a autocomposição’ (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, cite-se a ré para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Afirma a Agravante que os débitos que ensejaram a constrição pelo Agravado são antigos e vinculados a outra conta salário que não a atual e que, assim, deve o Credor se “se valer dos meios legais, judiciais ou extrajudiciais, para a satisfação do seu crédito, que não seja uma penhora de forma extrajudicial e de forma unilateral” (Num. 19032414 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que “determine à agravada o desbloqueio dos 30% (trinta por cento) retidos do salário da agravante, determinado pela decisão (id: 69761224), dos autos do processo no 0714315-16.2020.8.07.0003, da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, bem como, a proibição de bloqueio e penhora extrajudicial dos salários vincendos, sob pena de multa diária, até o julgamento final do presente recurso, até o julgamento final do presente recurso” (Num. 19032414 - Pág. 11). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0714315-16.2020.8.07.0003, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, com o fito de obter a restituição da integralidade do valor descontado da conta salário e a vedação de novos descontos, sob pena de multa diária. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Quanto ao requisito da probabilidade do direito, ressai dos autos, em princípio, que a Agravante, vigilante, no dia 06 do mês corrente, teve a integralidade de seu salário (R$ 2.572,23) retirada de sua conta salário mantida junto ao Agravado em razão de débitos pretéritos “DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR” (Num. 69752707 - Pág. 1 do Feito originário), relativos ao contrato n.o 009266965-4. Nesse descortino, ao que tudo indica, em razão da perda do vínculo trabalhista anterior, a Agravante ficou inadimplente em relação ao pagamento das parcelas pactuadas e, uma vez contratada para novo emprego, a Instituição Financeira debitou as parcelas inadimplidas de mútuo, terminando por comprometer a integralidade do salário mensal percebido pela Autora. Pois bem. De início, cumpre ressaltar que a Súmula n. 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi, no julgamento do REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, ocorrido em 22/08/2018, cancelada pela Corte Superior de Justiça, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Assim, voltei a perfilhar o entendimento antes adotado, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos. A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos com previsão de desconto das parcelas em conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação ou suspensão dos descontos. No entanto, o exame minucioso dos elementos constantes dos autos revela que o caso concreto comporta peculiaridade que impõe solução diferenciada. Com efeito, tendo a Agravante firmado contrato de mútuo com o Banco Agravado e ficado inadimplente em relação às parcelas do empréstimo, quando novamente empregada, a Instituição Financeira, com amparo nas cláusulas contratuais outrora celebradas, passou a promover a amortização das parcelas inadimplidas, retendo os rendimentos da Agravante em sua integralidade. Indiscutível que o salário de qualquer cidadão tem por escopo não apenas remunerá-lo pelos serviços prestados, mas também se destina a suprir-lhe as necessidades inerentes à sua subsistência. Assim, mesmo que os contratos tenham sido firmados em conformidade com as regras comuns à espécie, atrelados ao fato de que as partes o fizeram de livre e espontânea vontade, anuindo com as disposições neles constantes, tais elementos não têm o condão de tornar a avença indiscutível do ponto de vista legal, bem como não dá ao Agravado o direito de proceder de modo que, em tese, só a ele beneficia, cabendo, pois, a interferência judicial com a finalidade de coibir a abusividade. Afora esse raciocínio, é mister trazer à baila, ainda, a previsão estatuída no art. 833, inciso IV, do CPC, acerca da impenhorabilidade do salário, que visa justamente à preservação deste como meio de subsistência do trabalhador. Eis o conteúdo da referida norma, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o (...)”. Como se infere, o caso em foco não se enquadra nas exceções que permitem o bloqueio salarial, a exemplo das verbas decorrentes de pensão alimentícia e das importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ tem afirmado que, ainda que respaldado por autorização expressa no contrato, ao Banco não é permitida a retenção de verba salarial do correntista com a finalidade de amortizar dívidas não pagas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito. Nesse sentido, confiram-se os precedentes do colendo STJ, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no AREsp 429.476/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/11/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. 1. A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. ‘'Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' Agravo improvido’ (AgRg no Ag 1.225.451/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 17/6/2010). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 876.856/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. DEPÓSITO PROVENIENTE DE SALÁRIO. RETENÇÃO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Não é cabível a quitação de dívidas contraídas com a instituição financeira por meio da retenção de salários ou proventos depositados em conta-corrente, ainda que haja cláusula contratual autorizando a retenção. 2.Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1201030/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 11/12/2012) “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE MÚTUO. DEDUÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, DE VALORES INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1.- Inadmissível a apropriação, pelo banco credor, de salário do correntista, como forma de compensação de parcelas inadimplidas de contrato de mútuo. 2.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1214519/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 28/06/2011 - grifei) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO BANCÁRIO - ART. 649, IV, DO CPC - SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDO - RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR - INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE DIFERE DO DESCONTO EM FOLHA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO POR MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL - RECURSO IMPROVIDO.” (AgRg no Ag 982.153/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 27/10/2009 - grifei) “DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. (...)”. (REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/06/2009 - excerto) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.APROPRIAÇÃO DOS VENCIMENTOS. CONTA DO DEPOSITANTE. CONTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível ao banco credor a apropriação de vencimentos de correntista que lhe são confiados em depósito em conta, como forma de quitação de parcelas inadimplidas de contratos de mútuo bancário. Interpretação do art. 649, IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental provido.“ (RCDESP no Ag 1018483/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 30/03/2009) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA CORRENTE PARA A QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS CONTRAÍDAS PELO CORRENTISTA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 649, IV, CPC. RELEVÂNCIA PARA O SEU TITULAR E CORRESPONDENTE ENTIDADE FAMILIAR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI, SEGUNDO OS FINS SOCIAIS E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A ESPÉCIE E A HIPÓTESE DE DÉBITOS, MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A SEU EXCLUSIVO NUTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.” (REsp 901.651/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJe 01/09/2008 – grifei) “RECURSO ESPECIAL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. - Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será instituição privada autorizada a fazê-lo.” (REsp 831.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 29/10/2007, p. 221) “CIVIL E PROCESSO CIVIL - AFRONTA AO ART. 1007 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 1o E 4o DA LEI DE USURA (DECRETO No 22.626/33) - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - NÃO CONHECIMENTO - SÚMULA 211/STJ - CONTA-CORRENTE - APROPRIAÇÃO DO SALDO PELO BANCO CREDOR A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO - NUMERÁRIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 1015, II E III, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 649, IV, DO CPC - NECESSIDADE/UTILIDADE DA CAUTELAR INEXISTENTE. (...) 2 - Descabe a Instituição Financeira apropriar-se da integralidade do salário depositado na conta-corrente de seu cliente, a título de compensação de dívida, ainda que previsto em contrato, uma vez que atinge os recursos que servem à sobrevivência do correntista, o que é vedado pelo art. 649, IV, da Lei Processual Civil. (...)”. (REsp 264085/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 361 - excerto) Essa é também a orientação perfilhada por esta Corte de Justiça, consoante arestos que ora colaciono: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONTA-SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. ABUSIVIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIÁVEL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Configura abuso de direito o desconto em conta corrente/salário de valores relativos a débito de empréstimos e cartão de crédito. 2. Aplica-se a conta salário a impenhorabilidade prevista pelo art. 649, X, do Código de Processo Civil. 3. Mostra-se devida a cobrança da dívida contraída pelo agravante/autor. No entanto, indevida a forma pela qual a Instituição financeira (agravado/réu) a efetivou, uma vez que poderia ter buscado a satisfação do seu crédito pelas vias judiciais. Viável, portanto, a devolução dos valores retidos apenas na forma simples. (...)”. (Acórdão n.905952, 20140110508456APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 18/11/2015. Pág.: 245 - excerto “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO DE TESES NÃO DEDUZIDAS NO JUÍZO SENTENCIANTE - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS - REJEIÇÃO - DANO MORAL - RETENÇÃO INEGRAL DE SALÁRIO PARA SATISFAZER CRÉDITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGALIDADE - VEDAÇÃO A ABUSO DE DIREITO - ATO ILÍCITO - DEVER DE COMPENSAÇÃO. (...) 4. Compõe ato ilícito, na modalidade de abuso de direito (artigo 187 do Código Civil), a conduta de instituição financeira que efetua desconto integral do salário do correntista depositado em conta bancária para a satisfação de seu crédito. (...).” (Acórdão n.792838, 20140110402498APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/05/2014, Publicado no DJE: 30/05/2014. Pág.: 108 - excerto) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de ser impossível a retenção da integralidade do salário para satisfação de crédito da instituição financeira, por se tratar de verba alimentícia. (...).” (Acórdão n. 532779, 20090310251395APC, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 31/08/2011, DJ 08/09/2011 p. 78 - excerto) Destarte, tendo em conta a natureza alimentar da verba salarial, não se mostra razoável que a instituição financeira proceda, a seu critério e da forma que melhor lhe convier, ao desconto da referida verba como meio de obter o pagamento de dívidas pretéritas. Nesse sentido, consoante dispõe o art. 833, IV, do CPC, e como frisa a jurisprudência colacionada, tem-se que nem mesmo o Poder Judiciário pode penhorar verba salarial do devedor. Tal proibição tem por objetivo resguardar o devedor da situação de penúria e indignidade que lhe pode ser ocasionada pela retenção da, em regra, única verba de que dispõe para prover a sua subsistência e a de sua família. Pelas mesmas razões, em tese, é inadmissível que a instituição financeira, sob a justificativa de amortizar dívidas do correntista em decorrência de parcelas inadimplidas de contratos de mútuo, proceda ao desconto da integralidade da verba salarial percebida pelo devedor, sendo certo, ademais, que poderá obter a satisfação de seu crédito por meio do amparo do Poder Judiciário, de uma forma menos gravosa e drástica para a parte devedora. Nesse diapasão, no caso dos autos, entendo que à instituição financeira não é dado autorização para que, a título de quitação de débitos inadimplidos pela correntista, proceda ao desconto integral da verba salarial percebida pela Agravante. O perigo de dano é intuitivo e decorre da situação de penúria financeira em que se encontra a Agravante, conforme pode ser observado dos extratos bancários constantes dos autos do Feito originário e do instrumento. Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata restituição integral dos valores bloqueados pelo Agravado na conta da Agravante, bem como para vedar a realização de novos descontos até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de incidência da multa já fixada na decisão agravada. Comunique-se e solicitem-se as informações, especialmente quanto ao fato de que as diligências necessárias ao cumprimento da presente decisão serão realizadas pelo Juízo a quo. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador